Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-96.2026.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO. DUAS DEMANDAS AJUIZADAS. FRAGMENTAÇÃO ABUSIVA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse processual.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 82180286). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 82180290).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos morais decorrentes de atraso em voo do trecho Brasília/São Paulo - trecho de ida da viagem.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que a causa de pedir próxima nos presentes autos é a falha operacional consubstanciada no atraso do voo ocorrido no Aeroporto de Brasília, no dia 13/12/2025, enquanto nos autos de no 0700540-97.2026.8.07.0010 a causa de pedir próxima é o cancelamento definitivo e o não embarque no Aeroporto de São Paulo, ocorrido no dia 14/12/2025. Argumentou tratar-se de eventos autônomos, gerados por condutas distintas no tempo e espaço, razão pela qual não é o caso de aplicação da Recomendação no 159/2024 do CNJ. Pugnou pelo provimento do recurso e reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a regularidade do ajuizamento da demanda e seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma recursal consiste em definir se houve fracionamento abusivo de demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Nota Técnica CIJDF 15/2025, que trata do fracionamento abusivo de demandas define que o fracionamento de demandas ocorre quando a parte autora, de maneira intencional, distribui os pedidos passíveis de cumulação em um único processo em várias ações judiciais diferentes, com o objetivo de obter benefícios processuais indevidos ou contornar os limites impostos pelo sistema jurídico. Tal comportamento é considerado afronta à boa-fé processual em razão de sobrecarregar o Poder Judiciário e comprometer a celeridade e a qualidade da prestação jurisdicional.
7. A parte autora já ajuizou outra demanda (processo no 0700540-97.2026.8.07.0010) tratando da mesma viagem/mesmo contrato de prestação de serviços, ainda em fase instrutória, mostrando-se abusiva a tentativa de obter indenização por outro fragmento fático do mesmo contrato mediante outro processo judicial. Destaque-se que os trechos de ida e volta foram marcados para os dias 13 e 14 do mesmo mês, tendo ambas as falhas na prestação do serviço ocorrido muito antes do ajuizamento da primeira ação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.